Tribunal: STF
Processo: AI 471430
Classe: AI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-08-31
Data de publicação: 2004-08-31

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. FUNDAMENTO
INATACADO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. MATÉRIA
INFRACONSTITUCIONAL.
1.      O agravante não impugnou todos os
fundamentos da decisão agravada. Incidência da Súmula 287 desta
Corte.
2.      A questão demanda o exame prévio da legislação
infraconstitucional. Impossibilidade de análise nessa instância
recursal.
3.      Pacífico o entendimento de que tribunal de constas não
 possui atribuição para rever decisão judicial transitada em
julgada.
        Agravo regimental a que se nega provimento.